Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PESQUISAS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ATOS DE CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO (ART. 520, IV, CPC). ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO. INOCORRÊNCIA DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo os atos de constrição anteriormente determinados e reconhecendo a legitimidade do pedido de restituição formulado pelos exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade nos atos de constrição realizados no cumprimento provisório de sentença, por ausência de caução, suposta impenhorabilidade de valores e ausência de trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a agravante demonstrou a probabilidade do direito alegado para afastar ou limitar os atos de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença segue o regime do cumprimento definitivo, conforme art. 520 do CPC, não havendo efeito suspensivo automático em razão de Recurso Especial pendente (arts. 995 e 1.029, §5o, CPC).
4. Atos de constrição — como pesquisas e bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — não configuram atos de expropriação, razão pela qual não exigem caução prévia, sendo esta necessária apenas para levantamento de valores penhorados ou atos que impliquem transferência de bens (art. 520, IV, CPC).
5. A alegação de impenhorabilidade de valores de natureza alimentar carece de comprovação, pois não houve bloqueio efetivo de quantia identificada como pensão, mas apenas diligências para localização de bens. A análise da impenhorabilidade dependerá de eventual futura constrição de verba com essa natureza.
6. A sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a ilegitimidade dos fiadores na execução original, mas expressamente autorizou o ajuizamento de ação própria para discussão acerca de valores levantados indevidamente, legitimando o cumprimento provisório de sentença visando à restituição.
7. A inexistência de efeito suspensivo do recurso especial e a natureza meramente cautelar das diligências realizadas afastam o alegado error in procedendo, inexistindo violação aos princípios da ampla defesa ou da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento provisório de sentença admite atos de constrição independentemente de caução, que somente é exigida para atos de expropriação (art. 520, IV, CPC).
2.A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar somente pode ser reconhecida diante de bloqueio efetivo de verba com tal natureza, não bastando alegação genérica.
3. A ausência de trânsito em julgado não obsta a constrição, pois o Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático.
4. Não demonstrada a probabilidade do direito, mantém-se a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.